Tribunal: TJMT
Processo: 0020137-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020137-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDISON BORGES FIGUEIREDO - CPF: 001.734.871-49 (APELADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA BASEADA EM RECURSO REPETITIVO – EXISTÊNCIA DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÍNIMO PRESUMIDO MENSAL MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE ECONOMIAS – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO RELATIVO ÀS FATURAS EMITIDAS NESSE REGIME NO PERÍODO DE MAIO DE 2013 À DATA DA SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1286328 RJ 2010/0047694-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência Baseada em Recurso Repetitivo n. 0020137-38.2016.8.11.0041 - Código 1123244 (novo código 11815949) que lhe move EDISON BORGES FIGUEIREDO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar como abusiva a modalidade de cobrança de água mediante somatória das economias ligadas à unidade 187-2, de titularidade do autor, bem como para condenar a ré ao refaturamento das faturas emitidas nesse regime no período de maio de 2013 à data da sentença, a fim de que sejam calculadas conforme consumo efetivamente lido ou, não sendo possível, dado o decurso do tempo, pela média lida nos 12 meses contínuos de leitura real, devendo ser observada a norma contida no art. 73, § 2o, do Regulamento de Concessão do Serviço de Água e Esgoto de Cuiabá (R.N. 05/2012), confirmando, assim, a tutela de urgência para que ré se abstenha de efetuar outra forma de cobrança senão essa.

Sustenta a apelante que, restam patentes os requisitos básicos para concessão do efeito suspensivo, quais sejam:

lesão grave

e

de

difícil

reparação

a

serem suportados pela Recorrente, caso venha a ser executada, ainda que provisoriamente, a r. Sentença recorrida, uma vez que contém determinação de

obrigação

de

fazer

que

afronta

a

legislação

competente

que

regula

as formas

possíveis

de

faturamento

dos

serviços

prestados,

conforme

será demonstrado abaixo.

Argumenta que, a questão, poderia ter sido dirimida de forma extrajudicial e foi facultado ao Apelado exercer a opção de modificação. No entanto, esta nunca procurou a Concessionária Apelante para pleitear a modificação das economias.

Argumenta que diante do entendimento do STJ é lícita a cobrança de tarifa de água em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal, consignando, ainda, que o faturamento do serviço de fornecimento de água com base na tarifa progressiva, de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, é legítimo e atende ao interesse público, porquanto estimula o uso racional dos recursos hídricos, de modo a pagar menos pelo serviço o consumidor com menor gasto.

Aduz a teor

do

artigo

175,

parágrafo

único,

da Constituição

Federal, que incumbe ao poder público, leia-se, ao poder concedente, a regulamentação dos serviços concedidos, não tendo, em consequência, o Estado-Membro, competência para regulá-lo, seja a que título for, por se tratar de um serviço de caráter local.’.

Afirma que a sentença ignorou o comando do caput do artigo 73

do

Regulamento

que

determina

que

“Para

todas

as

LIGAÇÕES, será faturado no mínimo, o valor mínimo correspondente à categoria de cada

uma

das

ECONOMIAS

abastecidas

(residencial,

comercial,

industrial

ou

pública)

conforme

ESTRUTURA TARIFÁRIA

vigente”,

e

conferiu ao

Apelado

vantagem

indevida

e

contrária

ao

regramento

legal

feito

pela Agência Reguladora.

Alega ainda, que o apelado pretendeu que o volume total de água aferido pelo único HD instalado, fosse dividido pelo número de ECONOMIAS existentes no imóvel, o que não encontra previsão legal; bem como, o

STJ

definiu

em

Recurso

Repetitivo (REsp 1166561/RJ - mencionado no Id. 23408978) que se houver um único hidrômetro no imóvel, é ilegal o cálculo a partir da multiplicação da tarifa mínima pelo número de economias ou unidades consumidoras nele existentes.

Requer a

concessão

do

efeito

suspensivo,

considerando

a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, somada a existência de risco de dano grave, como requerido; no mérito, que o presente Recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar in totum a r. Sentença.

Contrarrazões. (id. 97879952)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação Declaratória c.c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Evidência Baseada em Recurso Repetitivo n. 0020137-38.2016.8.11.0041 - Código 1123244 (novo código 11815949) que lhe move EDISON BORGES FIGUEIREDO, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de declarar como abusiva a modalidade de cobrança de água mediante somatória das economias ligadas à unidade 187-2, de titularidade do autor, bem como para condenar a ré ao refaturamento das faturas emitidas nesse regime no período de maio de 2013 à data da sentença, a fim de que sejam calculadas conforme consumo efetivamente lido ou, não sendo possível, dado o decurso do tempo, pela média lida nos 12 meses contínuos de leitura real, devendo ser observada a norma contida no art. 73, § 2o, do Regulamento de Concessão do Serviço de Água e Esgoto de Cuiabá (R.N. 05/2012), confirmando, assim, a tutela de urgência para que ré se abstenha de efetuar outra forma de cobrança senão essa.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Com efeito, o e. STJ pacificou o entendimento de que é ilegal a cobrança realizada por economias, quando existente apenas um hidrômetro no imóvel:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA MÍNIMA, MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido da ilegalidade da cobrança de tarifa de água, em valor correspondente ao consumo mínimo presumido mensal multiplicado pelo número de economias, quando o consumo total de água é medido por um único hidrômetro. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1286328 RJ 2010/0047694-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/04/2015, T1 – Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 19/05/2015).

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE EVIDÊNCIA E PAGAMENTO DE INDÉBITO – ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA A PRINCÍPIO IRREGULAR – SUSPENSÃO DA COBRANÇA NO ESTADO ATUAL – PRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE – VALORES QUE PODEM SER RESSARCIDOS AO FINAL – TUTELA DE EVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1- “Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp Repetitivo 1.166.561/RJ (Tema 414), firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Nesse mesmo sentido: AgRg no AREsp 208.243/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no AREsp 808.538/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2016; AgRg no AREsp 353.569/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/9/2013; EDcl no AREsp 287.864/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/4/2013.” (REsp 1740167/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019). (...) (TJ/MT: N.U 1012422-46.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/11/2019 e publicado no DJE 11/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FATURAMENTO DE ÁGUA – CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COM UM ÚNICO HIDRÔMETRO – COBRANÇA PELO SISTEMA DE ECONOMIA – ILICITUDE CONFIGURADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ INDEMONSTRADA – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ilegal a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver um único hidrômetro instalado no local. 2. Não se vislumbra má-fé da concessionaria que procedeu à cobrança da tarifa de água e de esgoto do Condomínio com base na legislação que rege o setor, configurando erro justificável, não sendo caso de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC. (TJMT: N.U 0045087-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

Por sua vez, o juízo singular ao proferir a r. sentença reconheceu determinou que a Recorrente proceda a cobrança exatamente da forma acima, tudo de acordo com o § 2o DO ARTIGO

73 DO REGULAMENTO.

Ainda, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, considera-se como cláusulas abusivas as condições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, o que de fato no caso concreto, exigir que o Recorrido, ao optar pela cobrança por economias, seja compelido a pagar por algo que não utilize, à título de consumo mínimo é ilegal e abusivo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021